Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708117-80.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO, ANA CRISTINA GOMES DE FIGUEIREDO, PATRICIA GOMES DE FIGUEIREDO DE LIRA, MARIZON AVELINO DE FIGUEIREDO JUNIOR, LUIZ AVELINO DE FIGUEIREDO FILHO, LUCEMAR AVELINO DE FIGUEIREDO DA SILVA, GISELE AVELINO DE FIGUEIREDO, LUIZ ANTONIO DE FIGUEIREDO NETO APELADO: ESPÓLIO DE CECÍLIA GOMES FIGUEIREDO REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que na decisão de ID 39096984, o juízo de origem, na determinação de emenda à inicial, ordenou que as partes ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO, ANA CRISTINA GOMES DE FIGUEIREDO, PATRÍCIA GOMES DE FIGUEIREDO DE LIRA e MARIZON AVELINO DE FIGUEIREDO JUNIOR esclarecessem “sobre a integração espontânea dos herdeiros Luiz Avelino Filho, Lucemar, Gisele e Luiz Antônio, mediante a apresentação de procuração e cópia de documento pessoal, porquanto aparentemente não há resistência ao pedido”. Em resposta (ID 39096987), aduziram as partes que os referidos herdeiros “não integram o polo ativo da presente ação, o que requer a citação dos mesmos”. Com efeito, em resposta à presente apelação (ID 39097038), os herdeiros LUIZ AVELINO DE FIGUEIREDO FILHO, GISELE AVELINO DE FIGUEIREDO, LUCEMAR AVELINO DE FIGUEIREDO DA SILVA e LUIZ ANTONIO DE FIGUEIREDO NETO requereram a reforma da sentença recorrida e juntaram aos autos procuração (datadas anteriormente ao ajuizamento da presente ação de inventário) e cópia dos documentos pessoais. Nesse contexto, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem sobre a integração espontânea dos herdeiros subsidiários, porquanto aparentemente não há resistência ao pedido. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora